Tribunal: TJMT
Processo: 1036070-44.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036070-44.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI - CPF: 983.199.491-49 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELADO), JOAO GUILHERME DAL FABBRO - CPF: 219.777.828-50 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CNPJ: 34.690.284/0001-07 (APELADO), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CPF: 031.241.441-20 (APELADO), LETICIA ALEXANDRE REDES - CPF: 036.524.791-06 (APELADO), SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA MELO - CPF: 517.333.313-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036070-44.2022.8.11.0002

APELANTE:

FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI

APELADOS: BANCO BTG PACTUAL S/A
e
OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do
BANCO BTG PACTUAL S/A
e
OUTROS
, que diante do não pagamento das custas, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a questão do recorrente ser estudante bolsista integral da UNIVERSIDADE DE BRASILIA e a atual situação financeira deste após o golpe sofrido praticado pelos Acusados
” (sic).

Destaca que “
para fins de análise para deferimento da justiça gratuita deve-se ser levado em consideração a renda liquida do Recorrente e as despesas, logo, fora anexado nos autos originais todos os extratos da movimentação da conta estudantil do recorrente, mas mesmo diante disso, a documentação comprobatória não foram objeto de análise por parte do Douto Juizo a quo (extratos anexos)
” (sic).

Sustenta que “
as custas irão prejudicar a subsistências e os estudos do recorrente, bem como, lhe colocar sem nenhuma outra foram de acesso a Justiça
” (sic).

Defende que “
A SIMPLES AFIRMAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS É SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de arcar com as custas processuais
” (sic).

Assevera que “
o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 169486363).

A instituição apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 169486365).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo autor/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Infere-se dos autos que foi indeferido os benefícios da justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas judiciais, porém, o autor não comprovou o devido pagamento.

Após o indeferimento, o autor requereu novamente os benefícios da justiça gratuita. Contudo, além da inadequação da via eleita, não vejo razões para rever a decisão denegatória do benefício.

Posto isto, diante do não pagamento das custas, determino o cancelamento dea distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.
” – Id. 169486361.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu e estado de miserabilidade.

Não basta, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo apelante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada, sobretudo diante da ausência de provas de sua hipossuficiência.

Nesse ponto, no extrato bancário apresentado pelo requerente-apelante (Id. 169486356), consta diversos aplicação em poupança, valores este que variam de R$900,00 (novecentos reais) à R$ 170,00 (cento e setenta reais), sendo que estás aplicações, não foram apresentados os devidos extratos mensais, o que impossibilita análise de sua verdade hipossuficiência.

Ademais, como muito bem destaco pelo apelado em sua contraminuta “
Frankie é profissional extremamente qualificado, mestre e doutorando, coleciona incontáveis participações em congressos, simpósios e encontros acadêmicos, possuindo uma série de publicações literárias relacionada à sua área de atuação, e certamente bem-sucedido, afinal, não é qualquer pessoa “pobre” que dispõe de R$ 40 mil a serem investidos no mercado de renda variável, como fez o Apelante
” (sic), conforme Id. 155243185 – pág. 6.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto, o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, sendo sua intenção a de isentar-se momentaneamente ao pagamento da verba sucumbência (art. 98, §3º, CPC/15), motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. “Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).”
(TJ-MT 10008855620218110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023